Tribunal: TJDFT
Processo: 0749020-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0749020-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODOLFO BORGES DE LIRA APELADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BALDISSARELLA CONSULTORIA LTDA DESPACHO Intime-se a parte apelada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos novos juntados pelo apelante (ID 77802806/77804559). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator